Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
D E S P A C H O Preparo realizado em ID 51073327, diante da não concessão de gratuidade de justiça em ID 50515845. O agravante/autor alega, em síntese, que é necessário manter a revelia; afastar as preliminares aventadas na peça contestatória, diante de sua intempestividade; e declaração de legitimidade passiva do Espólio de Messias Franco do Amaral. Ao compulsar os autos de origem, verifico que se trata de processo de conhecimento decorrente de ação de arbitramento de honorários (mérito do processo). Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento encontra previsão taxativa no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a qual é mitigada apenas em hipóteses restritas, INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o cabimento recursal na hipótese devolvida a este Tribunal, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora